Tribunal: TJPA
Processo: 0009158-18.2017.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0009158-18.2017.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO CAPELA DA PAIXÃO - ISAAC WILLIANS MEDEIROS OAB/PA Nº 26.850)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelos crimes tipificados nos artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009158-18.2017.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO CAPELA DA PAIXÃO - ISAAC WILLIANS MEDEIROS OAB/PA Nº 26.850)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de apelação interposto por
José Roberto Capela da Paixão
, por intermédio do advogado Isaac Willians Medeiros, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 10 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelas práticas delitivas tipificadas no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006.

A execução da pena foi suspensa pelo período de 02 anos, nos termos do artigo 77, incisos I e III do Código Penal.

A defesa pleiteia exclusivamente a absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória, uma vez que no seu entender o édito condenatório é baseado apenas na versão da vítima, devendo, por isso ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça a tese defensiva, sustentando a existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas do recorrente.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão,
nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0009158-18.2017.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO CAPELA DA PAIXÃO - ISAAC WILLIANS MEDEIROS OAB/PA Nº 26.850)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

A denúncia relata, em síntese, que o apelante
¿no dia 03/07/2017, por volta de 22:00h, na Tv. João Ribeiro, ofendeu a integridade corporal e ameaçou Maria Alice Ribeiro da Trindade, sua esposa.¿

A materialidade e autoria delitivas restaram sobretudo evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl.05); Termo de Declaração (fl.08) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 09), bem como pelos depoimentos prestados pela ofendida e pelo próprio apelante.

Ressalta-se que o exame pericial concluiu por ofensa à integridade física da vítima.

Por sua vez, a
ofendida Maria Alice Ribeiro da Trindade
, confirmando sua versão relatada em sede policial, declarou em juízo:
¿(...) que é casada com o apelante; que ele passou a ter uma amante e então ela buscou se envolver com outra pessoa; que no dia do fato
estava falando ao celular com um rapaz quando o apelante a surpreendeu saindo debaixo da cama e dizendo que se não falasse com quem estava falando ao telefone, a mataria; que o apelante a empurrou e desferiu um soco, ficando roxo no local; que o apelante também pegou uma corda e tentou colocar em seu pescoço afirmando que queria saber com quem ela estava conversando; que o apelante ameaçou de fazer algo com quem ela mais amava,
e imaginou que ele estava falando d sua filha; que
o apelante a segue constantemente
; que o apelante afirma que não fará nada a ela enquanto não se envolver com ninguém; que tem medo (...)¿.

No ponto, importa ressaltar, que os crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, requerem uma especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas, devendo, portanto ser conferido à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
¿PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III -
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019¿ (Grifo nosso).

Reforçando ainda mais a versão acusatória, é válido destacar o interrogatório do
acusado
, realizado na fase judicial (fl.36), oportunidade em que
admitiu que de fato estava embaixo da cama ouvindo a vítima falar no telefone com terceiro, alegando, todavia, que a mesma ao tentar chutá-lo caiu da janela, vindo a se machucar, bem como negou que tentou enforcá-la ou que estivesse ameaçando a ofendida.

Como se nota, no tocante ao crime de lesão corporal, a vítima confirmou as agressões sofridas, sendo sua declaração corroborada pelo exame pericial realizado, que atestou agressão a sua integridade física.

Em relação ao crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, oportuno registrar, que o delito de ameaça é crime formal, que se consuma no exato momento que o ofendido toma conhecimento do mal injusto e grave, sendo irrelevante que a vítima se sinta efetivamente ameaçada ou que o mal prometido venha a ser concretizado.

Nesse sentido é a lição de Rogério Sanches Cunha
1
:
¿Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto¿.

Assim, constata-se que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar o édito condenatório, não havendo dúvidas das agressões praticadas pelo apelante em desfavor de sua companheira, bem como da ameaça sofrida pela mesma.

Destarte, o pleito absolutório é totalmente infundado, uma vez que não se harmoniza com o acervo probatório constante dos autos. Pelo contrário, as provas produzidas na instrução são suficientes para sustentar a condenação, motivo pelo qual merece permanecer inalterada a decisão combatida.

Por derradeiro, conquanto não tenha sido questionada, constato que a reprimenda foi devidamente dosada pelo juízo
a quo
, com a observância dos ditames legais acerca da matéria, razão pela qual merece permanecer inalterada.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença recorrida.
É como voto.
Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Cunha, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte especial (arts.121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 11. Ed. rev., ampl. E atual. - Salvador: JusPODIVM, 2019.